Tribunal: TJBA
Processo: 8031351-97.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031351-97.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRUNO MEIRELES MOREIRA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
GUSTAVO ALVARENGA DE MIRANDA

AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ANTONIO JASMIN

Advogado(s)
:
ISADORA PASSOS AMARAL VIANA, MARIA ALICE DE OLIVEIRA SANTA INES, EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY

PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ACIONADO. SÍNDICO E SUBSÍNDICO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CPC. HIPÓTESES. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA. PLEITO. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO.

I – A teor do artigo 125 do Código de Processo Civil, é admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam e àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

II – A denunciação da lide é modalidade de intervenção de terceiros inservível para transferência de culpa e há inadequação de sua utilização em situações em que a apuração de culpa é indispensável, como
in casu.

III – Porquanto, na hipótese, a ação de consignação em pagamento objetiva ajustar contas relativas a danos, ao condomínio autor, decorrentes de incêndio ocorrido na unidade condominial do Réu e, a denunciação da lide pretendida objetiva alcançar reparação por suposta responsabilidade de terceiros - síndico e subsíndico - ainda pendente de apuração, inviável é o acolhimento da pretensão do Agravante.

IV – Evidenciado que as razões apresentadas no decisum agravado se conformam com a lei e a jurisprudência acerca da matéria, impositiva é a sua manutenção.

AGRAVO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Visto, relatado e discutido o
Agravo de Instrumento nº 8031351-97.2024.8.05.0000
em que figura como
Agravante
BRUNO MEIRELES MOREIRA DE ARAÚJO e como
Agravado
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ANTÔNIO JASMIN,

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
pelas razões que integram o voto condutor da Relatora.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA